Tribunal: STF
Processo: RE 1383508
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 130, fls. 3-4):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB PARA CONTA JUDICIAL DE JUÍZO EM QUE SE APRECIA AÇÃO MANDAMENTAL. INCABIMENTO. LEI Nº 6.024/74.



    I. Trata-se de remessa oficial e apelações de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes à disponibilidade e movimentação da totalidade dos numerários que lhe pertencem, depositados a qualquer título junto à instituição financeira liquidanda, não se lhes aplicando os pretensos efeitos da Lei nº 6.024/74.



    II. Em um processo de intervenção, bem como de liquidação extrajudicial, o interventor/liquidante é nomeado pelo Banco Central do Brasil, com amplos poderes de gestão, na forma do art. 5º da Lei nº 6.024/74. Assim, atua o interventor como órgão executor do BACEN, em nome deste, na qualidade de seu representante e em prol do interesse público, sendo portanto, parte legítima para figurar como impetrado em sede de mandado de segurança tanto o BACEN bem como o liquidante nomeado.



    III. Com relação ao Gerente Administrativo Regional do Banco Central do Brasil em Pernambuco, não tem este competência para praticar atos que não são de sua responsabilidade, devendo ser excluído da lide.



    IV. A Lei nº 6.024/1974 impôs a observância de uma série de procedimentos, no tocante à disponibilidade do patrimônio da empresa liquidada e das respectivas empresas controladoras, para o fim de assegurar a todos os credores da instituição financeira a percepção de seus haveres, com a devida proporcionalidade, a depender da apuração dos ativos da instituição financeira.



    V. A liberação de valores depositados por correntistas em instituição financeira em liquidação extrajudicial, apenas é viável após os procedimentos dispostos nos arts. 15 a 35 da Lei nº 6.024/74.



    VI. O cliente de instituição bancária, aplicador em CDB (título de crédito escritural), como qualquer outro depósito bancário, não detém qualquer privilégio quanto aos seus créditos, comparativamente aos demais credores da instituição financeira submetida, pelo BACEN, à intervenção extrajudicial. O pagamento de credores e investidores deverá seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de Falências, uma vez que o Banco não pode preferir nenhum credor em detrimento de outros (STJ, AgRg no MS 19822 / DF, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2013).



    VII. Em obediência ao princípio da isonomia, incabível o desbloqueio de valores dos impetrantes, porquanto tal ato privilegiaria uns em relação aos outros milhares de credores da instituição ré. Destarte, iniciado o procedimento de liquidação extrajudicial, todo o patrimônio da instituição financeira liquidanda será utilizado para a quitação de seus débitos, devendo ser satisfeitos os credores proporcionalmente à classe em que se inserem. Pensar de forma contrária seria inobservar o princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37 da Constituição Federal), bem como os procedimentos dispostos na Lei nº 6.024/1974.



    VIII. Não cabe por via de mandado de segurança analisar a validade da decretação da liquidação extrajudicial da instituição bancária determinada pelo Presidente do Banco Central, por suposta falta de motivação, tendo em vista que a matéria demanda dilação probatória.



    IX. Remessa oficial e apelação do Banco Central do Brasil parcialmente providas e apelação do Banco Rural S/A e do liquidante provida, para, para determinar a exclusão da lide do Gerente Administrativo Regional do Banco Central do Brasil em Pernambuco, bem como para manter a indisponibilidade e inexigibilidade dos valores depositados junto ao então Banco Rural S/A, os quais foram arrecadados pela massa liquidanda”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 132), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PLATINUM TRADING S.A. e Outros sustentam violação ao art. 5º, II, XXIII, XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, especialmente no que se refere ao princípio da legalidade, ao direito de propriedade, ao direito de petição e de jurisdição.



    Aduzem que o acórdão recorrido violou o princípio da legalidade, protegido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, ao permitir a constrição do patrimônio do aplicador quando inexistente, na Lei nº 6.024/74, dispositivo que assim determinasse, bem assim, ante à desconsideração da proteção legal definida nos artigos 30, § 3º, da Lei nº 4.728/65, 43, § 2º, da Lei nº 10.931/04, 34, da Lei nº 11.076/04. Prossegue aduzindo que a violação ao referido dispositivo constitucional decorre da tese central em que se baseia o acórdão recorrido, segundo a qual, em razão da natureza jurídica do contrato de depósito bancário, o depositante perde a qualidade de proprietário do bem depositado e passa a mero titular do crédito equivalente ao depósito e eventuais rendimentos (Vol. 132, fl. 7).



    Ressaltam que, contrariamente ao decidido no acórdão recorrido, a natureza jurídica do contrato bancário não permite a ilação de que a propriedade do numerário depositado no banco lhe transfere a propriedade (Vol. 132, fl. 8). 



    Desse modo, entendem que Ofende, portanto, o princípio e garantia da legalidade estrita a constrição de patrimônio consistente em bem numerário, sem a necessária lei, em sentido estrito, que imponha a pretensa indisponibilidade (Vol. 132, fl. 8).



    Remetidos os autos a esta CORTE SUPREMA (Vol. 134), o ilustre Presidente, Ministro LUIZ FUX, negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que a solução da controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Vol. 136).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 318), a Presidência reconsiderou a decisão recorrida e determinou a distribuição do processo (Vol. 320).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 132, fl. 7):



    “3.3. Em atendimento à novel exigência de ordem processual para admissão do presente Recurso Extraordinário, cumpre, primeiramente, ressaltar que a questão jurídica objeto do presente Recurso Extraordinário diz com o direito à disponibilidade e movimentação da totalidade dos numerários que pertencentes aos particulares, depositados a qualquer título junto à instituição financeira em regime de liquidação extrajudicial, não se lhes aplicando os pretensos efeitos da Lei nº 6.024/74. 



    3.4. De fato, a discussão travada nestes autos ultrapassa o interesse jurídico e econômico das partes litigantes, inclusive porque já há outras demandas que discutem a mesma matéria nas diversas instâncias do Poder Judiciário.



    3.5. Além disto, discussões atinentes à aplicação de normas constitucionais disciplinadoras do Sistema Tributário Nacional detêm, por sua natureza, repercussão que não se restringe ao interesse subjetivo das partes litigantes no presente processo, abarcando situações múltiplas em que tem lugar a mesma discussão jurídica, o que a caracteriza como questão relevante tanto do ponto de vista econômico quanto do jurídico.



    3.6. Portanto, a questão discutida nestes autos é de extrema relevância, dotada de repercussão geral de natureza econômica e jurídica, porque atinge o planejamento econômico-financeiro de milhares de contribuintes e transcendendo os interesses das partes que litigam nestes autos e influindo nos interesses do próprio Governo Federal, que enquanto Estado diz respeito a toda uma coletividade, de modo que o presente Recurso Extraordinário preenche o requisito exigido no § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, merecendo, de tal maneira, ser admitido.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIV e XXXV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 130, fl. 2):



    “O Juiz monocrático entendeu que "ofende o direito à propriedade qualquer ato tendente à limitação do exercício do direito à disponibilidade de ativos depositados em instituições financeiras por ofensa aos princípios do não-confisco e da segurança jurídica, imanentes à relação entre depositantes e bancos, carecendo de lógica meridiana entendimento convergente à qualificação dos depósitos dos correntistas como propriedade da instituição financeira depositária eis que representam valores submetidos à sua confiança". Também fundamentou que, segundo o art. 30, § 3º, da Lei nº 4.728/65, o art. 43, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 e o art. 34 da Lei nº 11.076/2004, os valores investidos nos fundos em questão (CDB e LCA) devem ter disponibilidade plena por parte do aplicador, estando a salvo de penhoras, sequestros, arrestos, busca e apreensão ou qualquer medida constritiva sobre o patrimônio, que impeça sua livre movimentação. 



    A Lei nº 6.024/1974 impôs a observância de uma série de procedimentos, no tocante à disponibilidade do patrimônio da empresa liquidada e das respectivas empresas controladoras, para o fim de assegurar a todos os credores da instituição financeira a percepção de seus haveres, com a devida proporcionalidade, a depender da apuração dos ativos da instituição financeira. 



    A liberação de valores depositados por correntistas em instituição financeira em liquidação extrajudicial, apenas é viável após os procedimentos dispostos nos arts. 15 a 35 da Lei nº 6.024/74. 



    O cliente de instituição bancária, aplicador em CDB (título de crédito escritural), como qualquer outro depósito bancário, não detém qualquer privilégio quanto aos seus créditos, comparativamente aos demais credores da instituição financeira submetida, pelo BACEN, à intervenção extrajudicial. O pagamento de credores e investidores deverá seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de Falências, uma vez que o Banco não pode preferir nenhum credor em detrimento de outros (STJ, AgRg no MS 19822 / DF, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2013).



     O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, em razão da natureza jurídica do contrato de depósito bancário, o depositante perde a qualidade de proprietário do bem depositado e passa a mero titular do crédito equivalente ao depósito e eventuais rendimentos no caso de liquidação extrajudicial de instituição financeira, conforme abaixo transcrito: 



    (…)



    Desse modo, verifica-se que a liberação de valores depositados em instituição financeira em liquidação deve obedecer ao procedimento previsto nos dispositivos acima transcritos. 



    Em obediência ao princípio da isonomia, incabível o desbloqueio de valores dos impetrantes, porquanto tal ato privilegiaria uns em relação aos outros milhares de credores da instituição ré. 



    Destarte, iniciado o procedimento de liquidação extrajudicial, todo o patrimônio da instituição financeira liquidanda será utilizado para a quitação de seus débitos, devendo ser satisfeitos os credores proporcionalmente à classe em que se inserem. 



    Pensar de forma contrária seria inobservar o princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37 da Constituição Federal), bem como os procedimentos dispostos na Lei nº 6.024/1974. 



    Ressalte-se que não cabe por via de mandado de segurança analisar a validade da decretação da liquidação extrajudicial da instituição bancária determinada pelo Presidente do Banco Central, por suposta falta de motivação, tendo em vista que a matéria demanda dilação probatória.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente (Lei 6.024/1974; Lei 4.728/1965, a Lei 10.931/2004 e Lei 11.076/2004), concluiu que o cliente de instituição bancária não detém qualquer privilégio quanto aos seus créditos em relação aos demais credores da instituição financeira submetida à intervenção extrajudicial, devendo o pagamento de credores e investidores seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de Falências, uma vez que o Banco não pode ter preferência em detrimento de outros.



    Assim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Liquidação extrajudicial de ex-seguradora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.163.081-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISCIPLINA EM LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O exame de eventual ofensa à Constituição no acórdão que conclui pela impossibilidade de aferir-se a legitimidade de procedimento de liquidação extrajudicial de instituição financeira implica análise prévia da legislação ordinária que disciplina a espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário por configurar hipótese de ofensa indireta à Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 349.505-AgR, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJe de 26/4/2002)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente